Tribunal: TJMT
Processo: 1017114-54.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017114-54.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Sucessão Processual, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), BENJAMIN KLASENER - CPF: 029.667.940-20 (AGRAVANTE), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ERNANI EVANDRO KLASENER - CPF: 274.878.651-34 (AGRAVADO), ELOI JOSE NIEDERMEIER - CPF: 146.021.560-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), SIMONE FENGLER - CPF: 779.407.681-15 (ADVOGADO), IEDA NIEDERMEIER (TERCEIRO INTERESSADO), NILVA KLASENER (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA PARCIALMENTE ACOLHIDA – NÃO CONHECIMENTO DA TESE DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO POR FALTA DE ASSINATURA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO REJEITADA – SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL – CESSÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO A UM DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO OU ANUÊNCIA DOS DEMAIS DEVEDORES – POSSIBILIDADE NA AÇÃO DE EXECUÇÃO – INSTITUTO JURÍDICO DA CONFUSÃO – EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR SOLIDÁRIO/CESSIONÁRIO ATÉ A CONCORRÊNCIA DA RESPECTIVA PARTE NA DÍVIDA – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO PELO VALOR REMANESCENTE – POSSIBILIDADE – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O deferimento do pedido de substituição processual com base em documento apresentado pelo exequente comprovando a cessão de crédito noticiada pressupõe que o magistrado entendeu que restaram preenchidos os requisitos necessários para a admissão do pedido, pelo que não há falar em supressão de instância, devendo ser rejeitada a preliminar de inadmissibilidade do recurso arguida com esse fundamento. 2. Em se tratando de ação de execução, a substituição processual decorrente da cessão do crédito não depende de aprovação do devedor, conforme estabelece o art. 778, §2o, do CPC, sendo que, conforme já decidiu o eg. STJ,
“
(...)
a necessidade de anuência do adversário para o ingresso do cessionário somente se aplica ao processo de conhecimento, e não na ação de execução, como na espécie. A falta de notificação não interfere na existência ou exigibilidade da dívida”
(STJ – QUARTA TURMA – AgInt no AREsp 861.884/MG – Rel. Min. LÁZARO GUIMARÃES (Desembargador convocado do TRF 5a Região) – julgado em 21/11/2017 – DJe 27/11/2017). 3. Não há qualquer óbice à transferência do crédito para um dos devedores solidários, sendo que, neste caso, o que ocorre é o instituto jurídico da “confusão”, disciplinado pelo art. 381 e seguintes do Código Civil, pelo qual, confundindo-se as qualidades de credor e devedor na mesma pessoa, em relação a ela se extingue a obrigação, porém, em se tratando de devedores solidários, apenas extingue a obrigação até a concorrência da respectiva parte na dívida, nos exatos termos do art. 383 do mesmo diploma legal, podendo o cessionário prosseguir na persecução do seu crédito, bastando que se decote o quantum da dívida que a ele tocava antes da cessão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017114-54.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE ALTO ARAGUAIA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BENJAMIN KLASENER contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível e Criminal da Comarca de Alto Araguaia/MT, que nos autos da ação de “
Execução de Título Executivo Extrajudicial Contra Devedor Solvente
”

(Proc. no 0000052-27.1998.8.11.0020 – Código 3209), ajuizada contra o agravante e também contra ELOI JOSÉ NIEDERMEIER e suas respectivas esposas pelo BANCO DO BRASIL S.A., deferiu, em razão da cessão do crédito exequendo, pedido de substituição processual do Banco pela pessoal de Ernani Evandro Klasener, determinando fosse este intimado para “apresentar planilha de cálculo atualizada, bem como requerer o que entender de direito, no prazo de cinco dias” (cf. Id. no 54301450).

O agravante argui, preliminarmente, nulidade da decisão agravada por violação ao princípio da vedação à decisão surpresa, já que não foi intimado para manifestar-se sobre o pedido de substituição processual.

No mérito, expõe, inicialmente, que, à época da celebração do título exequendo, “possuía uma sociedade de agricultura familiar” com seu filho Ernani Evandro Klasener, cessionário que ora substituiu o Banco do Brasil no polo ativo da execução, e que esta sociedade “veio a ser dissolvida em meados do ano de 2001”. Aduz que Ernani Evandro, na referida sociedade, figurava como sócio administrador, e que foi ele que “contraiu todas as dívidas existente em nome do recorrente, já o agravante funcionava como mão de obra” (sic – cf. Id. no 54293476 - pág. 4).

Expõe que a cessão de crédito do Banco para Ernani se deu mediante pagamento de R$ 2,81 milhões, e que o ato “não compreende somente o (crédito exequendo), mas todos os demais (créditos objeto de execução) nos processos oriundos da referida sociedade entre o agravante e o agravado”.

Afirma, pois, que cessão de crédito é ineficaz por ausência de prévia notificação dos devedores, independentemente do disposto no art. 778, §2o do CPC, que dispõe que poderá prosseguir em sucessão o cessionário, independente do consentimento do executado, já que esta regra “não afasta a necessidade da notificação de todos os devedores para ocorrer sua eficácia” (sic – cf. Id. no 54293476 - pág. 19).

Em outra frente, afirma que o valor pago por Ernani é “inferior ao real devido pela extinta sociedade”, e que a cessão onerosa “deverá ser interpretada como sub-rogação do valor pago”, já que, além de Ernani Evandro ser “interessado na extinção da dívida” contraída pela sociedade que administrava, “a cessão de crédito onerosa não pode ocorrer em favor ao devedor solidário, devendo sempre ocorrer ao estranho à obrigação principal”, portanto, como houve sub-rogação, deve ser extinta a execução, “facultando ao credor/cessionário ingressar com uma nova ação”, limitando-se ao valor desembolsado (sic – cf. Id. no 54293476 - pág. 14/18).

Por fim, reconhecendo que a matéria não foi suscitada em Primeiro Grau, mas dizendo que “não restará caracterizada a supressão de instância, uma vez que matéria trazida se trata de ordem pública”, discorre sobre a inexigibilidade do título exequendo, notadamente porque a Escritura Pública de Confissão de Dívida “não é acompanhada da assinatura do devedor”.

Pede, sob estes fundamentos, o provimento do recurso para que, reformada a r. decisão agravada, seja de pronto extinta a execução por inexigibilidade do título exequendo, ou então porque a cessão de crédito deve ser “interpretada como sub-rogação, nos termos do art. 346, III, do Código Civil, vez que ao interessado na dívida ocorre a sub-rogação de pleno direito, (independentemente) da sua vontade”, ou, ainda, porque, sendo indivisível a sub-rogação e compreendendo créditos perseguidos em diversas demandas, deva o sub-rogado ajuizar nova demanda. Requer, em caráter subsidiário, seja reconhecida a ineficácia da cessão de crédito porque ele, devedor, não foi notificado (sic – cf. Id. no 54293476 - pág. 22/24).

A decisão vinculada ao Id. no 54776455 recebeu o recurso, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

O agravado Ernani apresentou contrarrazões, alegando, preliminarmente, que o agravo de instrumento não deve ser conhecido sob pena de supressão de Instância, já que nenhuma das teses recursais foi submetida ao juiz; no mérito, combate as razões recursais, e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 57400048).

O Banco agravado apresentou contrarrazões, combatendo as razões recursais e torcendo pelo desprovimento do agravo (cf. Id. no 57538999).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 29 de setembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

VOTO (Preliminar – Inadmissibilidade do recurso – supressão de Instância)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O agravado
ERNANI EVANDRO KLASENER
arguiu preliminar de inadmissibilidade do recurso por supressão de Instância, já que não os temas ventilados no presente agravo não foram suscitados, discutidos e decididos na sede do Primeiro Grau.

Contudo, ainda que o Juízo
a quo
não tenha se pronunciado expressamente sobre a possibilidade ou não da cessão do crédito exequendo em favor de um dos devedores solidários e sobre os demais temas correlatos debatidos no presente recurso, o deferimento do pedido de
substituição processual, com base no documento apresentado pelo então credor para comprovar a cessão de crédito operada pelo Banco/exequente, pressupõe que o magistrado conheceu e bem entendeu os aspectos fáticos e jurídicos do problema, concluindo que restaram preenchidos os requisitos necessários para a admissão do pedido de substituição, não havendo falar, portanto, em supressão de Instância.

Por outro lado,

realmente não comporta conhecimento a tese de inexigibilidade do título por falta de assinatura, já que essa questão autônoma e específica não foi submetida ao juiz, e, neste caso, sim, o trato decisório do tema neste sede recursal implicaria supressão de Instância, já que a questão não está ligada ao problema da substituição processual em decorrência da cessão do crédito exequendo.

Assim, acolho parcialmente a arguição preliminar, mas apenas para não conhecer da tese de inexigibilidade do título por falta de assinatura.

É como voto.

V O T O (Mérito)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A preliminar de nulidade da decisão por falta de prévia intimação do executado para dizer sobre o pleito de substituição, envolve tema que se confunde com o mérito do recurso, e com ele será analisado.

O agravante se insurge contra a decisão que deferiu o pedido de substituição processual formulado pelo exequente Banco do Brasil S.A, fundada a medida na comprovação da cessão do crédito exequendo feita pelo Banco à pessoa de Ernani Evandro Klasener.

Conforme se verifica do documento que instruiu o pedido de substituição processual formulado pelo Banco exequente/agravado, o crédito em questão foi cedido ao garante Ernani Evandro Klasener por meio de Escritura Pública lavrada em 18/09/2019, juntamente com créditos representados por outros títulos ali identificados, pelo valor total de R$ 2.810.000,00 (cf. Id. no 54294481), com observância ao disposto nos arts. 286 e seguintes do Código Civil:

“Art. 286. O credor pode ceder o seu crédito, se a isso não se opuser a natureza da obrigação, a lei, ou a convenção com o devedor; a cláusula proibitiva da cessão não poderá ser oposta ao cessionário de boa-fé, se não constar do instrumento da obrigação.

Art. 287. Salvo disposição em contrário, na cessão de um crédito abrangem-se todos os seus acessórios.

Art. 288. É ineficaz, em relação a terceiros, a transmissão de um crédito, se não celebrar-se mediante instrumento público, ou instrumento particular revestido das solenidades do § 1o do art. 654 .

Art. 289. O cessionário de crédito hipotecário tem o direito de fazer averbar a cessão no registro do imóvel.”

Os fundamentos recursais não convencem quanto ao desacerto da decisão agravada, primeiro porque, tratando-se de ação de execução, a substituição processual decorrente da cessão do crédito não depende de prévia aprovação do devedor, conforme expressamente estabelece o art. 778, §2o, do CPC:

“Art. 778. Pode promover a execução forçada o credor a quem a lei confere título executivo.

§ 1o Podem promover a execução forçada ou nela prosseguir, em sucessão ao exequente originário:

I - o Ministério Público, nos casos previstos em lei;

II - o espólio, os herdeiros ou os sucessores do credor, sempre que, por morte deste, lhes for transmitido o direito resultante do título executivo;

III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos;

IV - o sub-rogado, nos casos de sub-rogação legal ou convencional.

§ 2o A sucessão prevista no § 1o independe de consentimento do executado.
”

A propósito:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CESSIONÁRIO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. CESSÃO DE CRÉDITO SEM NOTIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE NA EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INICIAL E INTERCORRENTE. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO EM RAZÃO DA INTERRUPÇÃO PELA CITAÇÃO VÁLIDA E PELA AUSÊNCIA DE INÉRCIA. CABIMENTO. SÚMULA 83 DO STJ. ALTERAÇÃO DAS PREMISSAS ADOTADAS QUANTO À PRESCRIÇÃO. SÚMULA 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
O acórdão recorrido decidiu em sintonia com a jurisprudência do STJ de que a necessidade de anuência do adversário para o ingresso do cessionário somente se aplica ao processo de conhecimento, e não na ação de execução, como na espécie. A falta de notificação não interfere na existência ou exigibilidade da dívida.
Incidência da Súmula 83 do STJ no ponto. 2. O Tribunal de origem concluiu pela não ocorrência da prescrição, sob o fundamento de que a citação válida ocorrida na ação principal anteriormente aviada, que originou o débito objeto desta execução, interrompeu o prazo prescricional, e que não foi evidenciada a inércia do credor, o que rechaça a ocorrência da prescrição intercorrente. Precedentes. Aplicação da Súmula 83 do STJ. 3. A modificação das premissas firmadas no v. acórdão recorrido, acerca da inércia ou não do credor, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (
Grifei
– STJ – QUARTA TURMA – AgInt no AREsp 861.884/MG – Rel. Min. LÁZARO GUIMARÃES (Desembargador convocado do TRF 5a Região) – julgado em 21/11/2017 – DJe 27/11/2017).

Assim, não se pode falar em desrespeito à vedação de decisão surpresa ou em ineficácia da cessão, já que a cessão e a substituição processual não dependiam de prévia anuência dos demais co-devedores.

Também não assiste razão ao agravante quanto à alegação de que a cessão de crédito somente poderia ser feita a terceiro estranho à relação obrigacional originária; ora, inexiste qualquer óbice legal à transferência do crédito para um dos garantidores da dívida, até porque, neste caso, o que ocorre é o instituto jurídico da “confusão”, disciplinado pelo art. 381 e seguintes do Código Civil, pelo qual, confundindo-se as qualidades de credor e devedor na mesma pessoa, em relação a ela se extingue a obrigação, porém, em se tratando de devedores solidários, apenas extingue a obrigação até a concorrência da respectiva parte na dívida, nos exatos termos do art. 383 do mesmo diploma legal:

“Art. 381. Extingue-se a obrigação, desde que na mesma pessoa se confundam as qualidades de credor e devedor.

Art. 382. A confusão pode verificar-se a respeito de toda a dívida, ou só de parte dela.

Art. 383. A confusão operada na pessoa do credor ou devedor solidário só extingue a obrigação até a concorrência da respectiva parte no crédito, ou na dívida, subsistindo quanto ao mais a solidariedade.

Art. 384. Cessando a confusão, para logo se restabelece, com todos os seus acessórios, a obrigação anterior.”

Assim, cedido o crédito exequendo a um dos devedores solidários, em relação a ele é extinta a obrigação,
“até a concorrência da respectiva parte
(...)
na dívida”
, nada obstando que ele seja excluído do polo passivo e incluído no polo ativo da ação de execução, sucedendo o exequente originário, nos termos do art. 778, §1o, III, do CPC, independentemente de a cessão se referir somente ao crédito exequendo ou a ele em conjunto com outros débitos, exatamente como ocorreu no caso em apreço, prosseguindo o cessionário na persecução do seu crédito, bastando que se decote o
quantum
da dívida que a ele tocava antes da cessão.

E, no caso dos autos, não consta que o cessionário/agravado tenha pleiteado o prosseguimento da execução pela integralidade da dívida, tendo ele, ao revés, ressalvado expressamente a aplicação do retromencionado art. 383 do Código Civil (cf. Id. no 54301452– pág. 1).

Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo intocada a r. decisão agravada.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2020